Tribunal: TJSP
Processo: 1007405-62.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre particulares. Ação de reintegração de posse c.c. rescisão do contrato e indenização por perdas e danos. Sentença de procedência parcial. Documentação incompleta dos vendedores, com anotação de débitos trabalhistas e de pendências fiscais e administrativas na empresa de um deles. Indicação de conta para recebimento de crédito de terceira

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre particulares. Ação de reintegração de posse c.c. rescisão do contrato e indenização por perdas e danos. Sentença de procedência parcial. Documentação incompleta dos vendedores, com anotação de débitos trabalhistas e de pendências fiscais e administrativas na empresa de um deles. Indicação de conta para recebimento de crédito de terceira pessoa alheia ao negócio. Questões que dificultam a concessão do crédito necessário para adimplemento do contrato. Inexistência de culpa da compradora na impossibilidade de contratação de financiamento imobiliário, a afastar o direito de retenção ou a indenização por perdas e danos. Restituição da quantia paga a título de preço do negócio, com retorno das partes ao "status quo ante". Assistência judiciária em favor da ré revogada, ausente condição de hipossuficiência da documentação juntada aos autos. Apelos providos em parte.